Tribunal: TJMT
Processo: 1010232-66.2026.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010232-66.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BARBARA BRUNETTO - CPF: 034.960.991-86 (ADVOGADO), CLECIR APARECIDA DA SILVA BRONNER - CPF: 017.285.239-07 (AGRAVANTE), JESSICA BRONNER - CPF: 043.371.141-81 (AGRAVANTE), RICARDO BRONNER - CPF: 340.337.771-72 (AGRAVANTE), RICARDO BRONNER LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 49.485.406/0001-09 (AGRAVANTE), BANCO JOHN DEERE S.A. - CNPJ: 91.884.981/0001-32 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ESSENCIALIDADE DE BENS DE CAPITAL. MAQUINÁRIOS AGRÍCOLAS APREENDIDOS ANTES DO AJUIZAMENTO DO PEDIDO RECUPERACIONAL. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA. EFEITO EX NUNC DO DEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Sinop-MT, proferida nos autos de recuperação judicial, que indeferiu o pedido de reconhecimento da essencialidade de três maquinários agrícolas vinculados a credor titular de crédito extraconcursal garantido por alienação fiduciária — Distribuidor de Compostos Fertilizante, Plantadeira de 20 Linhas e Pulverizador Autopropelido, todos da marca John Deere —, ao fundamento de que os bens não se encontravam na posse dos recuperandos desde antes da realização da perícia de constatação prévia, em razão de apreensão efetivada nos autos de ação de busca e apreensão anteriormente ajuizada.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a pretensão recursal está prejudicada por perda superveniente do objeto, em razão do julgamento anterior do Agravo de Instrumento n. 1020892-56.2025.8.11.0000 pela Terceira Câmara de Direito Privado deste Tribunal, que apreciou controvérsia conexa envolvendo os mesmos bens e as mesmas partes; e (ii) saber se o reconhecimento da essencialidade de bens de capital, para fins da proteção prevista no art. 49, § 3º, da Lei n. 11.101/2005, prescinde da posse efetiva dos bens pela recuperanda no momento do deferimento do processamento da recuperação judicial, bastando a demonstração de sua imprescindibilidade funcional à atividade empresarial, ainda que os bens já se encontrassem apreendidos por credor fiduciário antes do ajuizamento do pedido recuperacional.

III. Razões de decidir

3. Rejeita-se a preliminar de perda superveniente do objeto recursal. O Agravo de Instrumento n. 1020892-56.2025.8.11.0000, julgado pela Terceira Câmara de Direito Privado, teve por objeto decisão proferida no âmbito da ação de busca e apreensão, ao passo que o presente recurso impugna decisão emanada do próprio juízo recuperacional, que detém competência universal e atribuição específica para deliberar sobre a essencialidade de bens no contexto da recuperação judicial, nos termos do art. 49, § 3º, da Lei n. 11.101/2005.

4. A identidade de partes e de bens não suprime a autonomia dos objetos recursais, dado que as decisões impugnadas emanam de juízos distintos e veiculam matérias juridicamente diversas.

5. No mérito, o reconhecimento da essencialidade de bem de capital, para os fins do art. 49, § 3º, da Lei n. 11.101/2005, não opera no plano abstrato da relevância funcional do equipamento para a atividade empresarial.

6. Exige-se, cumulativamente, que o bem esteja na posse efetiva da recuperanda ao tempo do deferimento do processamento da recuperação judicial, pressuposto indispensável à sua retenção durante o
stay period
e à futura restituição ao credor ao término do período de blindagem.

7. O deferimento do processamento da recuperação judicial produz efeitos
ex nunc
, não retroagindo para desconstituir atos jurídicos perfeitos e consumados anteriormente.

8. O argumento de que a celeridade da apreensão pelo credor fiduciário criaria paradoxo a esvaziar a proteção recuperacional não encontra amparo no ordenamento jurídico.

9. A decisão agravada está em consonância com o entendimento jurisprudencial consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça, no sentido de que a declaração de essencialidade não alcança bens apreendidos e fora da posse da recuperanda antes do deferimento do processamento da recuperação judicial, sendo autorizado o prosseguimento da busca e apreensão quanto a tais bens.

IV. Dispositivo e tese

8. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A autonomia do juízo recuperacional para deliberar sobre a essencialidade de bens, nos termos do art. 49, § 3º, da Lei n. 11.101/2005, não é suprimida pelo julgamento anterior de agravo de instrumento interposto no âmbito de ação de busca e apreensão, ainda que envolvam as mesmas partes e os mesmos bens, dada a distinção de objeto e de origem das decisões impugnadas. 2. O reconhecimento da essencialidade de bem de capital pressupõe, cumulativamente, que o bem integre o processo produtivo da recuperanda e que esteja em sua posse efetiva ao tempo do deferimento do processamento da recuperação judicial. 3. O deferimento do processamento da recuperação judicial produz efeitos ex nunc, não retroagindo para desconstituir atos de apreensão e consolidação de propriedade fiduciária regularmente praticados antes do ajuizamento do pedido recuperacional."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXVI; Lei n. 11.101/2005, arts. 47 e 49, § 3º; Decreto-Lei n. 911/1969.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no CC 131.587/DF, Rel. Min. Moura Ribeiro, 2ª Seção, j. 25.02.2015; STJ, AgInt no REsp 2.113.846/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4ª T., j. 15.04.2024; STJ, AgInt no REsp 1.807.267/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª T., j. 16.11.2020; TJMT, AI n. 1020892-56.2025.8.11.0000, 3ª Câm. Dir. Priv.; TJMT, AI n. 1031564-60.2024.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, 5ª Câm. Dir. Priv., j. 18.02.2025; TJMT, AI n. 1019508-58.2025.8.11.0000, Rel. Des. Clarice Claudino da Silva, 1ª Câm. Dir. Priv., j. 09.10.2025; TJMT, AI n. 1036515-63.2025.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, 5ª Câm. Dir. Priv., j. 26.11.2025.

R E L A T Ó R I O

DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo de instrumento
, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
CLECIR APARECIDA DA SILVA BRONNER, JESSICA BRONNER, RICARDO BRONNER e RICARDO BRONNER LTDA – RJCE TRANSPORTES
, integrantes do
GRUPO BRONNER – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Sinop-MT nos autos da Recuperação Judicial N. 1014786-33.2025.8.11.0015, que indeferiu o pedido de reconhecimento da essencialidade de 03 (três) maquinários agrícolas vinculados ao credor não sujeito
BANCO JOHN DEERE S.A
.

Nas razões recursais, os agravantes narram que, ao distribuírem o pedido de Recuperação Judicial n. 1014786-33.2025.8.11.0015, requereram, em sede de tutela de urgência, o reconhecimento provisório da essencialidade de vinte maquinários, dentre os quais se encontravam os três bens ora em discussão, sendo que o Juízo de primeira instância, ao deferi-lo, reconheceu a essencialidade de treze bens, deixando de reconhecê-la em relação aos outros sete, os quais foram objeto de embargos de declaração.

Aduzem que após o laudo complementar, sobreveio a decisão recorrida, que reconheceu a essencialidade de quatro bens e negou a dos outros três — objeto do presente recurso —, os quais, segundo entendem, não constituem bens acessórios ou secundários, mas sim equipamentos diretamente integrados ao núcleo da atividade produtiva rural, já que o distribuidor de fertilizantes é responsável pela aplicação uniforme de corretivos e insumos no solo, etapa indispensável para a preparação da área de plantio e garantia de produtividade; a plantadeira de 20 linhas é equipamento central na fase de semeadura, assegurando padronização, eficiência operacional e redução de perdas; e o pulverizador autopropelido é essencial para o controle fitossanitário da lavoura, mediante a aplicação de defensivos agrícolas para prevenção e combate de pragas e doenças.

Afirmam, portanto, que se trata de bens de capital diretamente integrados ao ciclo produtivo agrícola — preparo do solo, plantio e tratos culturais —, cuja ausência compromete não apenas a produtividade, mas a própria viabilidade da atividade empresarial.

Sustentam que a essencialidade de determinado bem, para fins de incidência da proteção prevista no artigo 49, parágrafo 3º, cumulado com o artigo 47 da Lei n. 11.101/2005, não se condiciona à posse física do bem no exato momento da perícia, mas sim à sua imprescindibilidade ao desenvolvimento da atividade empresarial. Nesse sentido, argumentam que a circunstância de os bens não se encontrarem na posse dos recuperandos decorre de apreensão promovida nos autos da Ação de Busca e Apreensão n. 1000582-59.2025.8.11.0087, o que não desnatura sua essencialidade, mas, ao contrário, evidencia o grave risco de inviabilização das operações que a lei recuperacional busca precisamente evitar ao estabelecer o
stay period
e ao consagrar o princípio da preservação da empresa. Com agudeza retórica e jurídica, afirmam que a interpretação adotada na decisão agravada cria um paradoxo: quanto mais célere for a apreensão do bem pelo credor fiduciário, menor será a possibilidade de reconhecimento da essencialidade, esvaziando a proteção conferida à empresa em recuperação e contrariando a lógica preservacionista do artigo 47 da Lei n. 11.101/2005.

Sustentam, ademais, que não houve consolidação da propriedade fiduciária em favor do agravado antes do deferimento da recuperação judicial, diante do complexo histórico processual da ação de busca e apreensão, marcado por sucessivas decisões de apreensão e restituição dos bens, afastando, assim, o óbice fixado no precedente N. 1034198-92.2025.8.11.0000/TJMT.

Por fim, requerem a atribuição de efeito ativo, para que, liminarmente, seja reconhecida provisoriamente a essencialidade dos maquinários e determinada sua restituição à posse dos recuperandos ou, subsidiariamente, a suspensão de quaisquer atos constritivos ou de disposição relacionados aos referidos equipamentos até o julgamento definitivo do recurso. No mérito, pleiteiam o provimento do recurso e a reforma da decisão agravada.

A tutela recursal foi indeferida por este Relator, conforme decisão de Id. 352409876.

Em contrarrazões (Id. 356827353), o agravado aponta a perda superveniente do objeto recursal, argumentando que a pretensão dos agravantes já foi objeto do Agravo de Instrumento n. 1020892-56.2025.8.11.0000, no qual se definiu que configura extrapolação dos limites legais a suspensão integral da ação de busca e apreensão e a determinação de devolução de bens já apreendidos com consolidação da propriedade anterior ao deferimento da recuperação judicial.

No mérito, sustenta que os bens foram apreendidos antes do ajuizamento do pedido de recuperação judicial (Distribuidor em 29/03/2025, Plantadeira e Pulverizador em 18/03/2025), consolidando a propriedade em favor do credor fiduciário antes mesmo do ajuizamento do pedido recuperacional (14/05/2025). Afirma que os efeitos do processamento da recuperação judicial são ex nunc, não retroagindo para atingir atos jurídicos perfeitos e consumados anteriormente.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso (ID n. 357287878), destacando que as apreensões se deram em momento anterior ao próprio pedido recuperacional, sendo indevida a declaração de essencialidade de bem que não é mais de posse da empresa em recuperação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

·

DA PRELIMINAR DE PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO RECURSAL

Inicialmente,
cumpre analisar a preliminar de perda superveniente do objeto recursal suscitada pelo agravado BANCO JOHN DEERE S.A.
, que sustenta que a pretensão dos agravantes já foi objeto de apreciação e julgamento no Agravo de Instrumento n. 1020892-56.2025.8.11.0000, interposto pelo próprio banco e julgado por este Tribunal.

Após detida análise, verifica-se que, embora o Agravo de Instrumento n. 1020892-56.2025.8.11.0000, julgado pela Terceira Câmara de Direito Privado deste Tribunal, tenha efetivamente apreciado questão conexa à presente controvérsia,
os recursos emanam de decisões proferidas por juízos distintos, com objetos específicos e próprios
.

O agravo anteriormente julgado teve por objeto decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte nos autos da Ação de Busca e Apreensão n. 1000582-59.2025.8.11.0087
, que determinou a suspensão da ação, dos efeitos da liminar anteriormente concedida e a devolução dos bens apreendidos, em razão do deferimento do processamento da recuperação judicial dos agravantes.

Já o presente recurso impugna decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Sinop-MT nos autos da própria Recuperação Judicial n. 1014786-33.2025.8.11.0015
, que indeferiu o pedido de reconhecimento da essencialidade de 03 (três) maquinários agrícolas vinculados ao credor não sujeito Banco John Deere S.A, quais sejam, Distribuidor de Compostos Fertilizante John Deere Balman 61094221001001,00 2022 Cinza, Plantadeira John Deere 20 Linhas 1CQ2122ATP0145147 2023 Verde e Pulverizador Autopropelido John Deere M4030 1NW4030MTP0230919 2023 Verde.

Embora ambos os recursos tratem de questões relacionadas aos mesmos bens e envolvam as mesmas partes, há uma distinção fundamental quanto à origem das decisões impugnadas e ao objeto específico de cada recurso.
Enquanto o primeiro agravo questionava decisão proferida no âmbito da ação de busca e apreensão, o presente recurso impugna decisão emanada do próprio juízo recuperacional, que possui competência específica para deliberar sobre a essencialidade de bens no contexto da recuperação judicial
.

Essa distinção é relevante, pois o juízo recuperacional, no exercício de sua competência universal, possui atribuição específica para avaliar a essencialidade de bens à atividade empresarial da recuperanda, nos termos do art. 49, § 3º, da Lei n. 11.101/2005.

Nesse sentido, aliás, é o entendimento desta Quinta Câmara de Direito Privado:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO DE BENS. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ESSENCIALIDADE DOS BENS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL. RECURSO DESPROVIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS.

I. CASO EM EXAME n1. Agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT que determinou o sobrestamento da liminar de busca e apreensão concedida na Comarca de Claudia/MT, em cumprimento à decisão que determinou a suspensão da eficácia da decisão no agravo de instrumento n. 1030957-47 .2024.811.0000, em razão do trâmite da recuperação judicial do agravado e da necessidade de manifestação do Juízo Universal sobre a essencialidade dos bens.

II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão do Juízo de Sinop/MT invadiu competência do Juízo de Claudia/MT ao suspender a liminar de busca e apreensão; (ii) estabelecer se a recuperação judicial do agravado e a declaração de essencialidade dos bens justificam a manutenção da decisão agravada.

III. RAZÕES DE DECIDIR 3 . O Juízo da recuperação judicial possui competência para avaliar a essencialidade dos bens e deliberar sobre medidas constritivas que possam comprometer o soerguimento da empresa.4. A decisão agravada apenas cumpriu determinação superior do Tribunal de Justiça, que suspendeu a eficácia da liminar até manifestação do Juízo Universal da recuperação judicial. 5 . A posterior declaração de essencialidade dos bens pelo Juízo da recuperação confirma o acerto da decisão agravada, reforçando a necessidade de manutenção dos bens na posse do devedor durante o período de blindagem. 6. O Superior Tribunal de Justiça entende que atos de constrição patrimonial, ainda que sobre créditos extraconcursais, devem ser analisados pelo Juízo da recuperação judicial para garantir a viabilidade do plano de recuperação. 7 . A decisão impugnada respeitou os limites da determinação do Tribunal de Justiça, inexistindo fundamento para sua reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido. Embargos de declaração prejudicados.

Tese de julgamento:
1. O Juízo da recuperação judicial detém competência para avaliar a essencialidade dos bens e deliberar sobre medidas constritivas que possam comprometer a continuidade da atividade empresarial. 2. A suspensão de liminar de busca e apreensão determinada por decisão superior deve ser observada pelo juízo de primeiro grau, sem que isso configure invasão de competência.
3. A declaração posterior de essencialidade dos bens pelo Juízo Universal confirma a necessidade de manutenção dos bens na posse do devedor durante o período de blindagem legal.

Dispositivos relevantes citados: Lei 11 .101/2005, arts. 6º, § 4º, e 49, § 3º; CPC, arts. 69 e 774, III. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1975131/RJ, Rel . Min. Luis Felipe Salomão, DJe 05/04/2022; STJ, AgInt no CC 205632/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 17/10/2024. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10315646020248110000, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 18/02/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/02/2025)

Portanto,
rejeito a preliminar de perda superveniente do objeto recursal, reconhecendo a autonomia do presente recurso em relação ao Agravo de Instrumento n. 1020892-56.2025.8.11.0000
, sem prejuízo da consideração do entendimento firmado naquele julgamento como importante precedente para a análise do mérito da presente controvérsia.

·

DE MÉRITO

No mérito, a controvérsia cinge-se à possibilidade de reconhecimento da essencialidade e consequente restituição de três maquinários agrícolas (Distribuidor de Compostos Fertilizante John Deere Balman 61094221001001,00 2022 Cinza; Plantadeira John Deere 20 Linhas 1CQ2122ATP0145147 2023 Verde; e Pulverizador Autopropelido John Deere M4030 1NW4030MTP0230919 2023 Verde) que já haviam sido apreendidos antes do deferimento do processamento da recuperação judicial.

Os agravantes sustentam que os bens em questão são essenciais à atividade produtiva rural por eles desenvolvida, argumentando que a essencialidade não se condiciona à posse física no momento da perícia, mas sim à imprescindibilidade ao desenvolvimento da atividade empresarial. Afirmam que não houve consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário antes do deferimento da recuperação judicial.

A decisão agravada, proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Sinop-MT, indeferiu o pedido de reconhecimento da essencialidade dos referidos maquinários sob o seguinte fundamento:

1.

DO PEDIDO DOS RECUPERANDOS DE RECONHECIMENTO DA ESSENCIALIDADE DE BENS (IDS. 222264177 a 222264189):

A decisão de id. 215522979 determinou que a Administradora Judicial apresentasse manifestação conclusiva, acompanhada de esclarecimento acerca da situação de posse e da essencialidade dos bens indicados nos embargos de declaração opostos pelos requerentes, observando os parâmetros estabelecidos na referida decisão.

A Administradora apresentou parecer, no id. 218260340, tendo os recuperandos alegado que, além dos dois bens apontados pela Administradora Judicial, também se encontravam em sua posse, à época da vistoria, a Plataforma de Milho Magna 6500 13L 50cm 2023 e a Plataforma de Milho Agro Methal PM2015 – 15x50 – Chassi 0021 – Verde, requerendo o reconhecimento da essencialidade de tais equipamentos. Formularam, ainda, pedido de tutela de urgência para que fosse reconhecida a essencialidade da PLATAFORMA DE MILHO MAGNA, marca JF, modelo MAGNA 6500 13L 50CM, ano/modelo 2023/2023 (ids. 222264177 a 222264189)

Decido.

É cediço que, para que o bem seja considerado essencial, deve enquadrar-se como bem de capital, entendido como bem corpóreo, móvel ou imóvel, empregado diretamente no processo produtivo, cuja retirada seja capaz de comprometer a continuidade da atividade empresarial, desde que não se trate de bem consumível ou perecível, de modo a preservar a possibilidade de restituição ao credor ao final do período de blindagem.

No caso, a Administradora Judicial apresentou parecer, no id. 218260340, informando que, após vistoria
in loco
realizada em 02/12/2025, nas áreas rurais manejadas pelos recuperandos, constatou que, dentre os bens cuja essencialidade não havia sido reconhecida, dois se encontravam na posse do grupo, quais sejam: Trator John Deere 7230J – Série n.º 1BM7230JLPH009703 2023 – Verde; e Carreta Transporte de Plataforma John Deere P20-2ET A P60-2ET PES 4687 2019 – Madeira. Consignou, ainda, que os bens móveis vistoriados são utilizados no exercício da atividade rural, entendendo demonstrada sua essencialidade para o sucesso da Recuperação Judicial.

Os bens indicados consistem em carreta transportadora de plataforma, trator e plataformas de milho, equipamentos que se enquadram como bens de capital, diretamente empregados na atividade agrícola desenvolvida pelos recuperandos.

Assim, tem-se que a retirada desses equipamentos, ainda que de forma temporária, pode comprometer a continuidade da atividade produtiva, com impactos diretos na geração de receita e no regular desenvolvimento da atividade empresarial, circunstância que evidencia a sua essencialidade, no contexto do processo recuperacional.

Diante desse cenário, encontram-se preenchidos os requisitos para o reconhecimento da essencialidade dos bens indicados, impondo-se a preservação de sua utilização, durante o período de blindagem, como medida necessária à continuidade da atividade econômica e à efetividade da Recuperação Judicial.

Desta forma, reconheço a essencialidade dos seguintes itens, que devem permanecer na posse dos requerentes, durante o período de blindagem, nos termos do art. 49, § 3º, da Lei 11.101/05:

1. Carreta Transporte de Plataforma John Deere P20-2ET A P60-2ET PES 4687 2019 – Madeira.

2. Trator John Deere 7230J – Série n. º 1BM7230JLPH009703 2023 - Verde.

3. Plataforma de Milho Magna 13x50 – Série n.º PM6514860223 – Laranja.

4. Plataforma de Milho Agro Methal PM2015 – 15x50 - Chassi 0021 – Verde.

Em relação aos demais bens (Distribuidor de Compostos Fertilizante John Deere Balman 61094221001001,00 2022 Cinza; Plantadeira John Deere 20 Linhas 1CQ2122ATP0145147 2023 Verde; Pulverizador Autopropelido John Deere M4030 1NW4030MTP0230919 2023 Verde), mantém-se o entendimento fixado na decisão de id. 198509348. Isso porque o reconhecimento da essencialidade não decorre apenas da vinculação do bem à atividade agrícola, exigindo-se, cumulativamente, a comprovação de sua posse pela recuperanda.
No caso, os bens não estão na posse dos recuperandos, desde antes da perícia de constatação prévia, de modo que não há situação fática diversa daquela já apreciada na decisão anterior
. –
sic Id. 222900085 dos autos de origem – sem destaque no original.

Da leitura, verifica-se que a convicção formada pelo Juízo de origem firmou-se no fato de que o reconhecimento da essencialidade não decorre apenas da vinculação do bem à atividade agrícola, exigindo-se, cumulativamente, a comprovação de sua posse pela recuperanda, sendo que na hipótese, os 03 bens em questão — distribuidor de fertilizantes, plantadeira de 20 linhas e pulverizador autopropelido — não se encontravam na posse dos recuperandos desde antes da perícia de constatação prévia, de modo que inexiste situação fática diversa daquela já apreciada em decisão anterior.

Ou seja, a decisão agravada está em consonância com o entendimento firmado pela Terceira Câmara de Direito Privado no julgamento do Agravo de Instrumento n. 1020892-56.2025.8.11.0000 interposto pelo Banco John Deere S.A., que deu parcial provimento ao recurso
para autorizar o prosseguimento da busca e apreensão quanto aos bens não declarados essenciais e/ou já apreendidos
antes
do deferimento do processamento da recuperação judicial
, mantendo-se a suspensão apenas quanto aos bens expressamente reconhecidos como imprescindíveis ao soerguimento empresarial, enquanto perdurar o stay period ou até ulterior decisão do juízo da recuperação judicial.

No referido julgamento, firmou-se entendimento no sentido de que o deferimento do processamento da recuperação judicial produz efeitos ex nunc, não atingindo atos jurídicos perfeitos, como a consolidação da propriedade e posse do bem em favor do credor fiduciário (Decreto-Lei nº 911/1969) e que a vedação à retirada de bens prevista no art. 49, § 3º, da Lei nº 11.101/2005 limita-se aos bens de capital declarados essenciais pelo juízo da recuperação judicial, durante o stay period.

Eis a sua ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL INDEFERIDO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – DECISÃO QUE, EM RAZÃO DO DEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL, SUSPENDEU A AÇÃO, OS EFEITOS DA LIMINAR E DETERMINOU A DEVOLUÇÃO DE TODOS OS BENS APREENDIDOS – ESSENCIALIDADE PARCIAL RECONHECIDA PELO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO – ARTIGOS 6º, § 4º, E 49, § 3º, DA LEI Nº 11.101/2005 – EFEITO
EX NUNC
DO DEFERIMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – POSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO DA BUSCA E APREENSÃO QUANTO AOS BENS NÃO DECLARADOS ESSENCIAIS E/OU JÁ APREENDIDOS ANTES DO DEFERIMENTO – SUSPENSÃO RESTRITA AOS BENS EXPRESSAMENTE RECONHECIDOS COMO ESSENCIAIS – DECISÃO REFORMADA EM PARTE, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Não há nulidade no indeferimento de pedido genérico e não fundamentado de retirada do feito da pauta virtual para sustentação oral, sobretudo quando não se trata de recurso com previsão legal de sustentação, nos termos do art. 937 do CPC e conforme reiterado entendimento do STJ.

O deferimento do processamento da recuperação judicial produz efeitos
ex nunc
, não atingindo atos jurídicos perfeitos, como a consolidação da propriedade e posse do bem em favor do credor fiduciário (Decreto-Lei nº 911/1969).

A vedação à retirada de bens prevista no art. 49, § 3º, da Lei nº 11.101/2005 limita-se aos bens de capital declarados essenciais pelo juízo da recuperação judicial, durante o
stay period
.

Configura extrapolação dos limites legais a suspensão integral da ação de busca e apreensão e a determinação de devolução de todos os bens, inclusive os não declarados essenciais ou já apreendidos com consolidação da propriedade anterior ao deferimento da recuperação judicial.

Recurso parcialmente provido para autorizar o prosseguimento da busca e apreensão quanto aos bens não declarados essenciais e/ou já apreendidos antes do deferimento do processamento da recuperação judicial, mantendo-se a suspensão apenas quanto aos bens expressamente reconhecidos como imprescindíveis ao soerguimento empresarial, enquanto perdurar o
stay period
ou até ulterior decisão do juízo da recuperação judicial. - Agravo de Instrumento n. 1020892-56.2025.8.11.0000.

Na hipótese dos autos,
os maquinários objeto do presente recurso foram apreendidos antes do ajuizamento do pedido de recuperação judicial, que ocorreu em 14/05/2025
, tendo em vista que o Distribuidor de Composto
foi apreendido em 29/03/2025
, conforme auto de apreensão ao ID 188949494, enquanto a Plantadeira e o Pulverizador
foram apreendidos em 18/03/2025
, conforme auto de apreensão ao ID 187736156, todos nos autos da ação de Busca e Apreensão n. 1000582-59.2025.8.11.0087 que tramita pela Vara Única de Guarantã do Norte.

A cronologia dos fatos evidencia que a apreensão dos bens antecedeu o ajuizamento do pedido de recuperação judicial, circunstância que impede o reconhecimento da essencialidade e a consequente restituição dos bens aos recuperandos.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o deferimento do processamento da recuperação judicial possui efeitos ex nunc, não retroagindo para atingir atos jurídicos perfeitos e consumados anteriormente, como a consolidação da propriedade e posse em favor do credor fiduciário. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. MANUTENÇÃO DA CONSTRIÇÃO DE VALORES DEPOSITADOS NOS AUTOS. DECISÃO RECORRIDA NO MESMO SENTIDO DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ . INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1 . De acordo com a jurisprudência do STJ, o deferimento do pedido de recuperação judicial e a decretação de falência, possuem efeito ex nunc, ou seja, não retroagem para regular atos que lhe sejam anteriores. Incidência da Súmula n. 83 do STJ. 2 . Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no REsp: 2113846 SP 2023/0440207-5, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 15/04/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/04/2024)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PAGAMENTO PRETÉRITO . ORDEM JUDICIAL DE LEVANTAMENTO DE VALORES. DESCONSTITUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO RECORRIDA NO MESMO SENTIDO DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ . SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1 . Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, "não há, no ordenamento jurídico pátrio, dispositivo legal a autorizar que a superveniência da decretação da liquidação extrajudicial, da recuperação judicial ou da falência possa irradiar efeito desconstitutivo sobre pagamentos pretéritos licitamente efetuados.[...] A deflagração de regimes executivos concursais possui efeitos ex nunc, não retroagindo para regular atos que lhe sejam anteriores" (REsp 1756557/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/03/2019, DJe 22/03/2019). 2. A Súmula n . 83 do STJ aplica-se aos recursos especiais interpostos com fundamento tanto na alínea c quanto na alínea a do permissivo constitucional. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no REsp: 1807267 SP 2019/0094166-9, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 16/11/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/11/2020)

Também este Tribunal de Justiça já consolidou entendimento no mesmo sentido, conforme se verifica dos seguintes precedentes:

Direito Empresarial e Processual Civil. Agravo de Instrumento. Recuperação Judicial. Essencialidade de Bens. Veículos Apreendidos Antes do Deferimento do Processamento. Efeito Ex Nunc. Ato Jurídico Perfeito. Segurança Jurídica. Suspensão de Protestos e Inscrições em Órgãos de Proteção ao Crédito. Impossibilidade. Recurso Desprovido. I. Caso em exame 1. Recurso de Agravo de Instrumento interposto em virtude da decisão que ao deferir o processamento da recuperação judicial, reconheceu a essencialidade apenas dos veículos em sua posse, excluindo os apreendidos antes da decisão, e indeferiu o pedido de suspensão de protestos e de anotações restritivas em cadastros de inadimplentes. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) analisar se a essencialidade de bens alcança veículos apreendidos em ações de busca e apreensão anteriores ao deferimento do processamento da recuperação judicial; (ii) averiguar se o deferimento da recuperação judicial tem o efeito de suspender protestos cartorários e inscrições em órgãos de restrição ao crédito. III. Razões de decidir 3. O artigo 49, § 3º, da Lei N. 11.101/2005 assegura a permanência dos bens de capital essenciais na posse do devedor durante o período de suspensão das execuções, mas não autoriza retroação dos efeitos da decisão. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal reconhece a eficácia ex nunc do deferimento. 4. A declaração de essencialidade restringe-se aos bens efetivamente na posse da recuperanda, não alcançando veículos já apreendidos em momento anterior ao deferimento. 5. A suspensão de protestos e registros negativos carece de comprovação concreta de prejuízo à atividade empresarial, o que não foi demonstrado no caso. IV. Dispositivo 6. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido. Tese de julgamento:
"1. O deferimento do processamento da recuperação judicial possui eficácia ex nunc, não alcançando atos regularmente praticados antes da decisão, como a apreensão de bens alienados fiduciariamente. 2. A declaração de essencialidade não se aplica a bens apreendidos antes do deferimento da recuperação judicial. 3. O deferimento do processamento da recuperação judicial não suspende nem cancela protestos ou inscrições em cadastros de inadimplentes."
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.101/2005, artigo 49, § 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 2 .113.846/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4ª T ., j. 15.04.2024; TJMT, N .U 1028256-16.2024.8.11 .0000, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, 1ª Câm. Dir . Priv., j. 22.01 .2025; TJMT, N.U 1009206-67.2025.8 .11.0000, Rel. Des. Tatiane Colombo, 2ª Câm . Dir. Priv., j. 08 .07.2025; TJMT, N.U 1022577-98.2025 .8.11.0000, Rel. Des . Tatiane Colombo, 2ª Câm. Dir. Priv., j . 23.09.2025; TJMT, N.U 1019820-34 .2025.8.11.0000, Rel . Des. Antônia Siqueira Gonçalves, 3ª Câm. Dir. Priv ., j. 16.08.2025. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10195085820258110000, Relator.: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 09/10/2025, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/10/2025)

AGRAVANTE (S): BANCO BRADESCO S.A. AGRAVADO (S): SILVA SANTOS E CIA LTDA EMENTA. DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. BEM GRAVADO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE E VENDA ANTERIORES AO RECONHECIMENTO DA ESSENCIALIDADE EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DECISÃO DE RESTITUIÇÃO POSTERIOR. IMPOSSIBILIDADE. PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME. Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão proferida em Ação de Busca e Apreensão, no curso de recuperação judicial, que determinou a restituição de veículo vendido após consolidação da propriedade fiduciária, com imposição de multa diária. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Discute-se se é juridicamente possível impor a devolução de bem já alienado a terceiro, cuja propriedade fiduciária foi regularmente consolidada em favor do credor antes do reconhecimento judicial da essencialidade do bem no processo de recuperação. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A decisão de restituição do veículo foi proferida após a consolidação da propriedade fiduciária e a venda regular do bem, fatos anteriores ao reconhecimento judicial de sua essencialidade. 4. Nos termos do art. 2º, § 2º, da Lei nº 9.514/1997, a consolidação da propriedade fiduciária ocorreu regularmente após o decurso do prazo legal sem purgação da mora. 5 . A decisão que defere o processamento da recuperação judicial possui efeitos ex nunc, não podendo alcançar atos jurídicos perfeitos e consolidados anteriormente. 6. Impossibilidade jurídica e material de cumprimento da ordem de restituição, por já não integrar o bem o patrimônio da recuperanda. 7. Aplicação da jurisprudência do STJ que reconhece a inaplicabilidade da blindagem do stay period a atos jurídicos válidos e perfeitos praticados anteriormente. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso provido. Tese de julgamento:
“A decisão que defere o processamento da recuperação judicial possui efeitos ex nunc, não alcançando atos jurídicos perfeitos praticados anteriormente. A declaração de essencialidade de bem alienado fiduciariamente não impõe sua restituição quando já consolidada a propriedade e realizada a venda a terceiro.”
Dispositivo relevante citado: Lei nº 9.514/1997, art . 2º, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 2113846/SP; AgInt no REsp 1847057/SP; TJMT, AI 1007862-51.2025.8 .11.0000, Rel. Des. Tatiane Colombo, j. 17.06.2025; TJ-SP, AI 2178580-57.2019 .8.26.0000, Rel. Des. Sérgio Shimura, j. 14.08.2020. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10365156320258110000, Relator.: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 26/11/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/11/2025)

Nesse contexto, embora seja compreensível a preocupação dos agravantes quanto à importância dos maquinários para o desenvolvimento de sua atividade empresarial, o reconhecimento da essencialidade pressupõe que os bens estejam na posse da recuperanda no momento do deferimento do processamento da recuperação judicial, o que não ocorreu no caso em análise.

A tentativa dos agravantes de obter o reconhecimento da essencialidade e a restituição de bens já apreendidos antes do deferimento do processamento da recuperação judicial encontra óbice no efeito ex nunc da decisão recuperacional e na consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário, nos termos do Decreto-Lei n. 911/1969.

Portanto, a decisão agravada, ao indeferir o pedido de reconhecimento da essencialidade dos maquinários que não estavam na posse dos recuperandos desde antes da perícia de constatação prévia, está em consonância com o entendimento jurisprudencial consolidado e merece ser mantida.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO e lhe NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026